Tribunal: TJSP
Processo: 2048185-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada pela parte agravada, objetivando a resolução dos contratos nominados de "Contrato de Instalação de Plataforma Vertical de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada pela parte agravada, objetivando a resolução dos contratos nominados de "Contrato de Instalação de Plataforma Vertical de Acessibilidade" e "Contrato de Instalação de Plataforma Motorizada de Passageiros", com condenação da parte agravante no pagamento de danos materiais e despesas de armazenamento e conservação dos equipamentos, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013, que, nessa questão, reproduz a Resolução no 194/2004, com redação dada pela Resolução no 281/2006.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048185-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VITORASSO & ALVARENGA LTDA, é agravado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35379
Agravo de Instrumento no 2048185-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Vitorasso & Alvarenga Ltda
Agravado: MRV Engenharia e Participações S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta
Eg. 20a Câmara de Direito Privado “Ações que versem
sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por
objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”, dentre as
quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada
pela parte agravada, objetivando a resolução dos
contratos nominados de “Contrato de Instalação de
Plataforma Vertical de Acessibilidade” e “Contrato de
Instalação de Plataforma Motorizada de Passageiros”,
com condenação da parte agravante no pagamento de
danos materiais e despesas de armazenamento e
conservação dos equipamentos, são de competência das
Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos da
Resolução 623/2013, que, nessa questão, reproduz a
Resolução no 194/2004, com redação dada pela
Resolução no 281/2006.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 626/627 dos autos de origem, que rejeitou a
alegação de decadência e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.
A agravante sustenta que: (a) “(...) esta inequívoco e
incontroverso que trata de um vício que tornou o equipamento impróprio para uso
pela falta de homologação perante o órgão local, em pese não haver qualquer
desídia desta agravante que a ensejasse. Com efeito, entregue os equipamentos
em fevereiro de 2018, manifestando a agravada formalmente quanto ao vício em
05/03/2018, informando que desde a entrega conhecida o vício quanto então
iniciou-se o prazo decadencial para propositura da presente demanda nos moldes
do artigo 445 do Código Civil” e (b) “(...) para improvável condenação, a
exigibilidade do valor de eventual condenação deve condicionar-se a restituição
do equipamento no mesmo estado, sendo certo que em contestação foi alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as plataformas não encontram preservadas, o que ensejaria prejuízo a
agravante o que é vedado, mesmo porque é incontroverso que a própria agravada
realizou o desmonte. Diante disso necessário a realização de prova pericial para
apuração do estado que se encontram as plataformas bem como eventual
depreciação pelo seu desmonte e a forma como esse ocorreu, inclusive seu
armazenamento” e (c) “(...) as plataformas estão na posse da agravada MRV, que
realizou unilateralmente os desmontes das mesmas sem instruções do fabricante,
motivo que os riscos são por conta da agravada MRV, devendo ser comprovado a
depreciação por meio de prova pericial”.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
ação
nominada
de
“ação
indenizatória” promovida pela agravada contra a agravante.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
A alegação de decadência deve ser afastada.
À hipótese não se aplica o instituto. A causa de pedir não se funda
na existência de vício redibitório nos equipamentos, mas sim em
inadimplemento contratual que originou o direito à reparação civil.
No caso, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto no
artigo 205 do CC.
No mais, as partes são legítimas, capazes e encontram-se bem
representadas. Inexistem irregularidades ou nulidades a serem
sanadas. Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes
as condições da ação. Declaro o processo saneado.
É fato incontroverso: a contratação da ré pela autora para os
serviços descritos na peça inicial.
É questão de fato controvertida: a existência e extensão dos danos
alegados.
A questão de direito relevante consiste no reconhecimento de
conduta culposa praticada pela ré para obtenção dos documentos
necessários à regularização dos equipamentos no município do Rio
de Janeiro.
Defiro a produção de prova documental.
Ciência à ré dos documentos apresentados às fls. 592/625.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indefiro a produção da prova pericial.
A ré não apresentou reconvenção. A responsabilidade da autora por
eventuais danos ocorridos com a remoção e armazenamento dos
equipamentos deve ser dirimida por ação autônoma.
Por fim, defiro a produção de prova oral, consistente na inquirição
de testemunhas.
No presente caso, indefiro os depoimentos pessoais, pois as versões
das partes são contrapostas e já constam das peças processuais que
apresentaram nos autos (art. 370, § único do CPC).
Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de
testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome,
profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de
identidade e endereço completo da residência e do local de
trabalho), sob a pena de preclusão.
As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte.
Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade
superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se
necessária para a prova de fatos distintos.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar
cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455
do CPC).
Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não
haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na
audiência aqui designada oportunamente, expeça-se carta precatória
para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do
ato (na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da
carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha
comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo
deprecado).
Em relação ao ônus da prova, cabe à autora demonstrar os danos
alegados, como também a responsabilidade da ré.
Intime-se”.
2. Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito
Privado.
2.1. A competência recursal se firma pelos termos do
pedido inicial (art. 103, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2. “Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”,
dentre as quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada pela parte
agravada, objetivando a resolução dos contratos nominados de “Contrato de
Instalação de Plataforma Vertical de Acessibilidade” e “Contrato de Instalação de
Plataforma Motorizada de Passageiros”, com condenação da parte agravante no
pagamento de danos materiais e despesas de armazenamento e conservação dos
equipamentos, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado,
nos termos da Resolução 623/2013, que, nessa questão, reproduz a Resolução no
194/2004, com redação dada pela Resolução no 281/2006.
Nesse sentido, para casos análogos, envolvendo
negócio jurídico sobre móveis, com inteira aplicação à espécie a orientação dos
seguintes julgados, extraídos do site do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
(a)
“COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação
de
reparação de danos c.c. declaratória de inexigibilidade de pagamento c.c.
restituição de valores pagos fundada em contrato de compra e venda
e instalação de móveis planejados. Negócio jurídico que tem por objeto
bens móveis corpóreos. Competência da 3a Subseção de Direito Privado deste
E. Tribunal (25a a 36a Câmaras). Art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013
deste Tribunal. Precedente do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Determinada a redistribuição. Recurso não conhecido, com determinação” (12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2233492-38.2018.8.26.0000, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.05/02/2019, o
destaque não consta do original);
(b)
“COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação
indenizatória fundada em contrato que tem por objeto a compra de
bem móvel (portão basculante), com a respectiva instalação. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Ação que versa sobre
negócio
jurídico
que
tem
por
objeto
coisa móvel.
Matéria
de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a
Câmaras). Artigo 5o, III.14, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com
determinação”
(24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no1004311-70.2017.8.26.0309, rel. Des. Walter Barone, j. 24/11/2017, o destaque
não consta do original);
(c)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INEXIGIBILIDADE DOS
TÍTULOS EXPEDIDOS EM PAGAMENTO. MERA CONSEQUÊNCIA DA
PRETENSÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO III DE DIREITO
PRIVADO. 1. Verifica-se que o pedido inicial, fundamento para fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da competência recursal (art. 103, RITJ), trata da rescisão motivada de
contrato pelo qual a requerida se comprometeu a fornecer bens e,
conjuntamente, fornecer o serviço de instalação, de modo que a
inexigibilidade dos títulos de crédito expedidos em pagamento é mera
consequência da pretensão principal. 2. Logo, como o inadimplemento é
relacionado ao fornecimento do produto e não execução do serviço, deve
a competência recursal ser fixada com fundamento no art. 5o, III.14, da Res.
623/13. 3. Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixá-la
junto à c. Câmara suscitada (34a Câm. Dir. Privado DP-3)” (Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, Conflito de competência cível
no0034359-83.2017.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j. 10/08/2017, o destaque
não consta do original);
(d) “Competência Recursal Apelação
Ação
declaratória de rescisão de contrato de compra, venda e instalação de
elevadores Procedência - Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre
aquelas numeradas entre a 25a e 36a da Seção de Direito Privado desta Corte
Art. 5o, III, item "14", da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial -
Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel - Pertinente a redistribuição,
a fim de evitar futura arguição de nulidades e garantir análise especializada
Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição” (19a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no1054319-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 26/06/2017, o destaque não consta do original) e
(e) “COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Danos causados
pela instalação de antena de transmissão de telefonia móvel em imóvel objeto
de contrato de locação, sem a anuência da locatária. Matéria que não se
insere
na competência da
Subseção
de
Direito
Privado
I.
Tema
da competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de
Direito Privado). Incidência do disposto no art. 5o, III e III.6, da Resolução no
623/2013
do
OETJSP.
Precedentes.
APELO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO III” (3a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no0001232-93.2013.8.26.0292, rel. Des. Donegá Morandini, j. 07/10/2014, o
destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos a uma das Egs. 25a a 36a Câmaras da Eg.
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO